Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013201-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), FABIANA ROCHA SEVERO GOMES RAMOS - CPF: 487.577.131-20 (AGRAVANTE), COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA -PGEMT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, por Fabiana Rocha Severo Gomes Ramos, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela manejada, por entender ser necessária a dilação probatória (id. 95324484).

Sustenta a Agravante, em sínteses, que em razão do procedimento de inventário, foi gerado o tributo ITCMD.

Aduz que, mediante a protocolização de procedimento administrativo, n. 43452, impugnou o valor do tributo, ao argumento de que o imóvel teria sido avaliado em valores muito superiores ao correspondente no mercado.

Assevera que, em razão da concessão do benefício do FUNEDS, efetuou a quitação do referido crédito tributário, contudo, fora notificada acerca do cancelamento do aludido benefício, o que gerou um débito fiscal no valor de R$ 73.348,54 (setenta e três mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), descrito na CDA 2017173519, que lastreou a Execução Fiscal n. 1000100-36.2020.8.11.0007.

Dessarte, em razão da sua irresignação, opôs a Exceção de Pré-Executividade, com o fito de discutir a referida dívida tributária, ao argumento de sua invalidade, eis que já devidamente quitada.

Aduz que o seu pedido de extinção da Execução Fiscal está fundamentado em provas documentais juntadas nos autos, o que afasta a exigência de instrução probatória.

Salienta que os requisitos exigidos para o deferimento do pedido estão demonstrados, porque os documentos que acompanham a Exceção demonstram a inexigibilidade do crédito tributário, objeto da Execução Fiscal.

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, id. 102233225.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a parte agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela manejada.

Colhe-se da decisão agravada que o Juízo
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, em razão de que as questões levantadas demandam a produção de provas, nos seguintes termos:

(...) Consoante prevalente entendimento jurisprudencial, cabe exceção de préexecutividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem dilação probatória. Na hipótese, a parte executada, por meio do incidente, pretende o reconhecimento da inexistência do débito. Todavia, é incabível a utilização do presente incidente para o fim almejado.

Isso porque, a alegação de que o título executivo é inexigível demanda dilação probatória, vez que se discute a existência ou não da inadimplência em decorrência do parcelamento concedido com apoio na Lei n. 9.481/2010 (FUNEDS), regulamentado pelo decreto n. 526/2011, cancelado por força da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI n. 100642/2013, autorizando que o fisco retomasse os procedimentos pertinentes à cobrança dos valores devidos, cuja controvérsia se mostra insuscetível de verificação na estreita via da exceção de pré-executividade. Assim, denota-se que a impugnação trazida à baila demanda maior dilação probatória, devendo, pois, ser alegada em sede de embargos à execução. [...].

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A Exceção de Pré-Executividade, como sabido, é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

A via escolhida, Exceção de Pré-Executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4.
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial no 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido.(...) (REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – MEDIDA NECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUJEITA À COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

1 – A perícia contábil é necessária, nas hipóteses em que a medida é crucial para atestar a presença de elemento que ateste direito do interessado, como a análise de livros fiscais, ou documentação afim.

2 – Os Embargos à Execução Fiscal diferente da exceção de pré-executividade, comportam dilação probatória, logo, rejeitar pedido de perícia, quando esta é devida, caracteriza violação ao contraditório e ampla defesa. (N.U 1005312-25.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

Dessarte, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, qual seja, que a Exceção de Pré-Executividade deve ser rejeitada quando a matéria exigir dilação probatória.

Por fim, verificada a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022